Tribunal: STF
Processo: AI 526732
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE
PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DA CORRETA FORMAÇÃO DO
INSTRUMENTO. ÔNUS EXCLUSIVO DO AGRAVANTE.
1.      A decisão recorrida,
ao negar seguimento ao agravo, privilegiou o entendimento
predominante desta Corte no sentido de obstar o seguimento de
recurso carecedor de peça essencial.
2.      É pacífico o entendimento
desta Corte de que o ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento incumbe ao agravante.
        Agravo Regimental a que se nega
provimento.